Tribunal: STJ
Processo: 2224480-24.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845280 - SP (2025
/0029690-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: ESPOLIO DE JACINTHO FERREIRA E SÁ
ADVOGADOS
: LUIZ ANTONIO SAMPAIO GOUVEIA - SP048816
INALDO MANOEL BARBOSA - SP232636
MARIA EDITH CAMARGO RAMOS SALGRETTI - SP293443
EMBARGADO
: TADEU GUILHERME CAVEZZALE ARTIGAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
1.
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/10/2025
03/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52031334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 05/11/2025 19:19:04
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 24521177-b173-4e91-acf5-321f5f3de0a2

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52031334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 05/11/2025 19:19:04
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 24521177-b173-4e91-acf5-321f5f3de0a2

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845280 - SP (2025
/0029690-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: ESPOLIO DE JACINTHO FERREIRA E SÁ
ADVOGADOS
: LUIZ ANTONIO SAMPAIO GOUVEIA - SP048816
INALDO MANOEL BARBOSA - SP232636
MARIA EDITH CAMARGO RAMOS SALGRETTI - SP293443
EMBARGADO
: TADEU GUILHERME CAVEZZALE ARTIGAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
1.
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
declaração opostos por ESPÓLIOS DE JACINTHO FERREIRA E SÁ contra o acórdão de
fls. 205-207 (e-STJ), proferido pela Quarta Turma sob a relatoria deste signatário, que
negou provimento ao agravo interno interposto pela parte ora embargante.
O aresto em questão recebeu a seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA51723091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:00
Código de Controle do Documento: 36b0da4b-62c1-43da-bb6d-fa4acd6f312e

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO
RESCISÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
Não há falar em ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões
1.
art. 1022
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal
,
a quo
sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão
contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
A análise da pretensão recursal para aferir a ocorrência de erro de fato no
2.

acórdão rescindendo, a fim de determinar a procedência do pedido d eduzido na
ação rescisória, modificando o entendimento externado pelo Tribunal estadual,
exige o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súmula 7 deste Tribunal.
Agravo interno desprovido.
3.

Nos presentes aclaratórios (fls. 217-220, e-STJ), o embargante alega a
existência de omissão quanto à alegada ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15,
repisando que o Tribunal de origem teria sido omisso e que o acórdão deveria ser
anulado, com o consequente retorno dos autos à origem para novo julgamento.
Sem impugnação.
É o relatório.

VOTO
A irresignação não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece prosperar.
Com efeito, nos estreitos lindes do artigo 1.022 do
os embargos
1.
CPC/2015,
de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade,
contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado, bem como na
hipótese de erro material.
Entretanto, a presente insurgência não revela quaisquer dos vícios
autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não
podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA51723091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:00
Código de Controle do Documento: 36b0da4b-62c1-43da-bb6d-fa4acd6f312e

MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os
embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022
do
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte
CPC/2015.
embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada na decisão
embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 3. Embargos de
declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1303182/DF,
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
08/10/2019,
21/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO CPC. 1. De acordo com o previsto
ART. 1.022
no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de
obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para
corrigir-lhe erro material. 2. Nesse panorama, não se descortinando nenhum dos
referidos vícios, impõe-se a rejeição da súplica integrativa. 3. Embargos de
declaração rejeitados. (EDcl no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
REsp 1395692/SP,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
17/12/2019,
19/12/2019)

No que tange à alegação do embargante, cumpre asseverar que o acórdão
que julgou o agravo interno foi suficientemente claro nas suas razões ao desprover o
recurso. Assim, contrariamente ao consignado nas razões dos aclaratórios, inexiste
omissão a macular o julgado, possuindo o recurso nítido caráter infringente.
Assim constou do acórdão (e-STJ, fls. 209):

Consoante asseverado na decisão singular, a apontada violação aos arts. 489 e
1.
1.022 do CPC/15 não se configura. Constata-se, da leitura do aresto objurgado,
que a Corte estadual, ao apreciar o recurso interposto pela parte, dirimiu a
controvérsia e decidiu as questões postas à apreciação de forma suficientemente
fundamentada, sem omissões, manifestando-se expressamente acerca das
porém, em sentido
razões pelas quais indeferiu a petição inicial da rescisória,
contrário ao pretendido pela recorrente, o que não configura negativa de prestação
jurisdicional ou deficiência de fundamentação.
Assim constou do acórdão (fl. 101, e-STJ):

Diante das transcrições acima perpetradas, notório que o decisum se
pronunciou sobre as questões suscitadas, inexistindo qualquer omissão,
longe de constituir erro de fato. Não há cogitar, portanto, de erro de fato
quanto à alegada desconsideração seja dos recibos de quitação, seja
da extinção do mandato pelo falecimento do contratante ou sequer pela
suposta falta de correspondência entre a decisão e o que foi pleiteado,
, o que
vez que a matéria foi devidamente apreciada pelo v. Acórdão
afasta a possibilidade de utilização da via rescisória. Mesmo porque, de
forma substancial e amparada em fatos documentados, o v. Acórdão ao fixar
Documento eletrônico VDA51723091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:00
Código de Controle do Documento: 36b0da4b-62c1-43da-bb6d-fa4acd6f312e

a remuneração pelos serviços prestados pelo patrono no montante de R$.
50.000,00, expressamente, (i) delimitou a controvérsia à cláusula 3.5,
afastando de modo fundamentado a incidência das demais cláusulas acerca
dos honorários; (ii) considerou o pagamento efetuado pelo autor da quantia
de R$.10.000,00, de acordo com os recibos juntados, bem como o sucesso
da liminar de reintegração de posse obtida pelo advogado (fls. 33) e, ainda,
(iii) levou em conta a extinção do mandato antes do término regular da ação,
em razão da morte do mandante (fls. 31/32).

Não é demais lembrar a orientação desta Corte no sentido de que o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a
indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado
motivação satisfatória para dirimir o litígio.
(...)
Ressalta-se que não há falar em omissão quando não acolhida a tese ventilada
pelo recorrente, mormente se o acórdão abordar todos os pontos relevantes ao
deslinde do feito, como ocorre na hipótese.
Inexiste, portanto, violação ao artigo 1.022 do CPC/15, visto que as questões
foram apreciadas pelo Tribunal de origem, cuja fundamentação foi clara e
suficiente para o deslinde da controvérsia.

Portanto, na hipótese ora em foco, o r.
embargado não possui vício a
decisum
ser sanado por meio de embargos de declaração, uma vez que esta eg. Quarta Turma,
ao examinar a controvérsia, foi clara ao sustentar as razões do desprovimento do recurso
interposto, tendo em vista a inexistência de negativa de prestação jurisdicional pelo
Tribunal de origem.
Dessa forma, não cabe alegação de violação do artigo 1.022 do CPC, quando
a decisão embargada está devidamente fundamentada, apenas não se adotando a tese
do embargante.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, pois, em se tratando de primeiros embargos de
declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto para
aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de declaração,
com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido caráter
manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51723091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:00
Código de Controle do Documento: 36b0da4b-62c1-43da-bb6d-fa4acd6f312e

Documento eletrônico VDA51723091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:00
Código de Controle do Documento: 36b0da4b-62c1-43da-bb6d-fa4acd6f312e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.845.280 / SP
Número Registro: 2025/0029690-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023145320238260408 00079565620138260408 040820130007956 20240000725316 20240000893392
22244802420238260000
2224480242023826000050000
23145320238260408
2314532023826040800079565620138260408 40820130007956 79565620138260408 8922013
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESPOLIO DE JACINTHO FERREIRA E SÁ
ADVOGADOS : LUIZ ANTONIO SAMPAIO GOUVEIA - SP048816
INALDO MANOEL BARBOSA - SP232636
MARIA EDITH CAMARGO RAMOS SALGRETTI - SP293443
AGRAVADO
: TADEU GUILHERME CAVEZZALE ARTIGAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESPOLIO DE JACINTHO FERREIRA E SÁ
ADVOGADOS
: LUIZ ANTONIO SAMPAIO GOUVEIA - SP048816
INALDO MANOEL BARBOSA - SP232636
Documento eletrônico VDA52002881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:50:49
Código de Controle do Documento: 76c6a6ca-52e3-4fb3-a307-5a32a8013a28

MARIA EDITH CAMARGO RAMOS SALGRETTI - SP293443
EMBARGADO : TADEU GUILHERME CAVEZZALE ARTIGAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
03/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:50:49
Código de Controle do Documento: 76c6a6ca-52e3-4fb3-a307-5a32a8013a28